Tribunal: TCU
Processo: 039.252/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de Convênio firmado entre o então Ministério da Integração Nacional e o Estado do Amazonas, e que tinha por objeto estruturar e implementar polos de produção de pescado na mesorregião do Alto Solimões.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em desfavor dos Srs. José Maia Cruz (XXX.407.661-XX) e Eronildo Braga Bezerra (XXX.220.412-XX), então titulares da Secretaria de Estado da Produção Rural do Amazonas, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio 141/2004-MI; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. arquivar os presentes autos, sem julgamento de mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, com fundamento no art. 212 do Regimento Interno do TCU; 9.2. notificar o Ministério do Desenvolvimento Regional e os responsáveis acerca desta decisão.